Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-05.2019.8.11.0079
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000853-05.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL ANTONIO DOS SANTOS GUSTHMANN - CPF: 214.296.269-68 (APELADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), LORITA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 021.782.159-63 (APELADO), DANIEL PEREIRA DOS SANTOS GUSTHMANN - CPF: 044.474.229-80 (APELADO), DEISE PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 041.662.909-16 (APELADO), MAISA PIOVEZANA GUSTHMANN VIECILI - CPF: 046.376.719-57 (APELADO), CAMILA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 070.691.339-60 (APELADO), ESPÓLIO DE MANOEL ANTONIO DOS SANTOS GUSTHMANN - CPF: 214.296.269-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (LITISCONSORTES), LORITA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 021.782.159-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO COM SEGURO DE QUITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA PÓS-ÓBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de contrato de crédito, determinou a restituição em dobro dos valores pagos pelos herdeiros e fixou indenização por danos morais.

2.

Os herdeiros do falecido alegaram a quitação da dívida pelo seguro contratado, demonstrando pagamento indevido exigido pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

3.

Discute-se:
i) A validade da cobrança efetuada pelo banco após o falecimento do contratante, considerando a existência de seguro de quitação do débito;
ii) A exigibilidade da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC;
iii) A caracterização de dano moral em razão da cobrança indevida e da conduta do banco.

III. Razões de decidir

4.

Restou comprovado que o contrato de crédito possuía cobertura securitária que garantiria a quitação da dívida em caso de falecimento do titular, tornando indevida a cobrança efetuada pelo banco.

5.

A restituição em dobro do indébito encontra respaldo no art. 42, p.u., do Código de Defesa do Consumidor, pois não se verificou erro justificável na conduta da instituição financeira.

6.

A postura da instituição bancária violou o princípio da boa-fé objetiva e o dever de transparência, ao impor cobrança indevida e negar informações essenciais, ensejando indenização por danos morais fixada em montante razoável.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança indevida de débito já quitado por seguro configura prática abusiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, salvo erro justificável. 2. A recusa injustificada em fornecer informações e a exigência indevida de pagamento de herdeiros configuram dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 4º, III; CDC, arts. 6º, III, 14, 42, p.u.; CPC, arts. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) Declarar inexistente a dívida referente ao contrato de crédito n.º 837052256, em razão da quitação pelo seguro contratado; b) Condenar o Banco do Brasil S.A. à devolução em dobro do valor de R$ 24.450,27 (vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos), indevidamente pago pelos herdeiros, com correção monetária e juros; c) Fixar indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização desde a data do arbitramento.

Irresignado, o Apelante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que não há justificativa para a repetição do indébito em dobro, pois a cobrança decorreu de contrato válido e da legítima prestação de serviços bancários.

Argumenta que não restou comprovada má-fé ou dolo, requisitos que, segundo sua tese, seriam necessários para a devolução em dobro.

Aduz, ainda, que os contratos bancários firmados pelo de cujus são plenamente válidos, observando o princípio do pacta sunt servanda, não havendo fundamento para a declaração de inexistência do débito.

Ressalta que não houve ato ilícito ou conduta abusiva, afastando, assim, o dever de indenizar por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos do recurso e pleiteando, ao final, seu desprovimento. (id. 264795942).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que processo tem origem em uma ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pelos herdeiros de Manoel Antônio dos Santos Gusthmann, alegando que houve cobrança indevida, por parte do Banco do Brasil S/A, de um empréstimo contratado pelo falecido em 13/08/2014, no valor de R$ 30.000,00, com parcelas fixas de R$ 2.029,10.

Afirmaram que a contratação incluía um seguro denominado "BB Crédito Protegido", no valor de R$ 2.741,95, cujo capital segurado era equivalente ao valor do empréstimo e após o falecimento do titular, os herdeiros buscaram informações sobre a quitação do débito, sendo orientados a pagar R$ 24.450,27 para regularizar a operação. Esse pagamento foi realizado em 21/09/2017.

O Juízo de primeiro grau, reconheceu a inexistência da dívida, pois o seguro deveria ter quitado o saldo devedor e, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para a) Declarar inexistente a dívida referente ao contrato de crédito n.º 837052256, em razão da quitação pelo seguro contratado; b) Condenar o Banco do Brasil S.A. à devolução em dobro do valor de R$ 24.450,27 (vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos), indevidamente pago pelos herdeiros, com correção monetária e juros; c) Fixar indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização desde a data do arbitramento.

Contra essa decisão
,
a Banco do Brasi S.A., interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, alegando a validade dos contratos firmados.

Analisando os autos, constato que a sentença recorrida analisou corretamente as provas e aplicou a legislação pertinente, especialmente as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Código de Processo Civil (CPC).

Nota-se, que a dívida é inexistente, já que os Apelados demonstraram nos autos que o contrato de crédito n.º 837052256, no valor de R$ 30.000,00, possuía um seguro vinculado, denominado "BB Crédito Protegido", cujo capital segurado era suficiente para a quitação do saldo devedor, tendo a seguradora confirmou a regularização do seguro, nos termos do documento acostado aos autos.

Assim, não havia qualquer débito remanescente, tornando indevida a cobrança realizada pelo banco junto aos herdeiros do falecido.

Sendo assim, a ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, de que a dívida ainda era exigível confirma a correção da decisão de primeiro grau ao declarar a inexistência do débito.

Quanto à repetição do indébito em dobro, a restituição dos valores encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à devolução em dobro da quantia paga, salvo engano justificável.

No presente caso, não há qualquer elemento que indique equívoco justificável na conduta do banco. Pelo contrário, a cobrança se deu mesmo diante da existência de um seguro que deveria ter liquidado a dívida, além de que o Apelante, não demonstrou nenhum erro justificável.

Desta a maneira, o pagamento de valores decorrentes de cobrança indevida ao consumidor gera o direito à repetição do indébito em dobro, salvo se demonstrado erro justificável pelo fornecedor, na forma do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor

Diante disso, correta a condenação do banco à devolução em dobro do montante de R$ 24.450,27, totalizando R$ 48.900,54, devidamente corrigidos.

No que concerne aos danos morais, verifico que a conduta do Banco do Brasil S.A. extrapolou os meros dissabores do cotidiano, uma vez que o Apelante, além de cobrar um débito inexistente, induziu os herdeiros ao pagamento indevido e se recusou a fornecer informações essenciais sobre a quitação da dívida, violando o princípio da boa-fé objetiva e o dever de transparência previstos no art. 4º, III, do CDC.

Frisa-se, a resistência injustificada da instituição financeira impediu os herdeiros de administrarem regularmente o espólio, impondo-lhes transtornos e incertezas desnecessárias.

Assim, a indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional à violação dos direitos dos consumidores, sendo compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência.

Por fim, no que tange à produção antecipada de provas, o recorrente alega, sem razão, a ausência dos requisitos do art. 381 do CPC. Ocorre que, diante da recusa da instituição financeira em fornecer os documentos necessários para esclarecer a situação da dívida, restou configurado o fundado receio de perecimento da prova, justificando plenamente a medida determinada pelo juízo de origem naquele momento processual.

Dessa forma, a sentença recorrida analisou adequadamente as provas, fundamentou-se na legislação aplicável e adotou entendimento alinhado à jurisprudência dominante.

Por tais considerações, a manutenção integral da sentença e o desprovimento do recurso interposto é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, constato que forma fixados em 10% (dez por cento) o valor da condenação, no ato sentencial, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Assim, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono dos Apelados, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025